Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos materiais.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. Para fins de reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a comprovação de um dano, a autoria, o nexo causal e a ausência de causa excludente da responsabilidade.
4. No caso em exame, os laudos técnicos apresentados pela concessionária de serviço público, os quais gozam de presunção de veracidade, atestam a inocorrência de perturbações ou interrupções na rede elétrica de distribuição no logradouro que atende a edificação do autor, na data por ele informada.
5. Não tendo o autor/apelante apresentado elementos de prova hábeis e suficientes a afastar as informações constantes nos laudos técnicos e a comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela concessionária, não há se falar em obrigação de indenizar
6. Recurso conhecido e desprovido.